Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-05.2025.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800091-05.2025.8.14.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDO BISERRA CAMURCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade
objetiva.

4. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Danos morais mantidos no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Ourém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 08003091-05.2025.814.0038), movida por
RAIMUNDO BISERRA CAMURÇA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo

com resolução de mérito, declarando nulo o contrato de empréstimo de nº 466079232, lançado em nome da parte autora e condenando o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento a parte autora Sr(a). RAIMUNDO BISERRA CAMURÇA de indenização por DANOS MORAIS na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 1.854,75 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais, e setenta e cinco centavos), tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição de guia própria, incidindo sobre os danos materiais correção monetária pelo INPC a partir do primeiro desconto indevido (31/10/2022), até 30/08/2024, e a partir daí, correção monetária pelo IPCA-IBGE, e juros moratórios simples pela

taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, a partir da citação (13/02/2025); e incidindo sobre os danos morais correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir da data de hoje, uma vez que já fixado

em valor atualizado (Súmula nº 362, do STJ), e juros moratórios simples de 1% ao mês contados a partir da data do primeiro evento danoso (31/10/2022) (art. 398, do Código Civil e Súmula nº 54, do STJ), até 30/08/2024, e a partir daí juros moratórios simples pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA (Lei nº 14.905/24), até o efetivo pagamento, excluindo-se do valor final da condenação a quantia de R$ 970,07 (novecentos e setenta reais e sete centavos), já recebida pelo autor como crédito do contrato. Condeno o requerido ainda a OBRIGAÇÃO DE FAZER de suspender os descontos do contrato de nº 466079232, no prazo de cinco dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ficam cientes as partes que eventual acordo extrajudicial pactuado após esta sentença

somente será homologado se prever o pagamento através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

Condeno o réu ainda em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação. Publicada em audiência.

Intimados os presentes. Intime-se o requerido através de seus advogados e via DJE. Certificado o trânsito em julgado, acautelem-se em secretaria pelo prazo de trinta dias, aguardando manifestação de qualquer das partes. Havendo manifestação, venham conclusos. Findo o prazo sem manifestação, dê-se baixa nos autos e arquivem-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025